Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
D E C I S Ã O Tendo em vista o afastamento da representante da parte agravada de suas atividades laborais desde o dia 03/10/2025 e que o último atestado tem prazo de 30 dias (ID 79069355), DEFIRO a dilação do prazo recursal referente ao acórdão de ID 77443899. Uma vez que o termo final do afastamento se dará durante o recesso forense e que, nos termos do artigo 60 da Lei 11.697/2008 e artigo 1o da Portaria Conjunta 120/2019, os prazos processuais ficam suspensos entre os dias 20/12/2025 e 20/01/2026, o prazo recursal deverá ter início no primeiro dia subsequente ao término deste período. Intimem-se. Publique-se.